Tribunal: TJDFT
Processo: 0728992-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728992-62.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA IPE LIMITADA RECORRIDOS: MOVIMENTO DOS INQUILINOS DO DISTRITO FEDERAL, BRUNA DIAS DA SILVA CELESTINO, PAULO HENRIQUE MAGALHAES CELESTINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE FINANCIAMENTO. VALOR DO TERRENO. MONTANTE INCLUÍDO NO FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DA PARTE CONTRATANTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. É indevida a cobrança do valor do terreno diretamente dos mutuários, quando há previsão expressa no contrato firmado entre a construtora e o Movimento dos Inquilinos do Distrito Federal (MID) no sentido a respectiva quitação seria de responsabilidade da associação. 2. Verificado que o contrato de financiamento firmado pelos compradores englobou o valor do terreno, mostra-se indevida a cobrança dirigida eles. 3. Não possui eficácia o acordo firmado por procurador que não detém poderes específicos para firmar compromissos ou assumir dívidas em nome dos representados, nos termos do art. 662 do Código Civil. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou o artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Requer no ID 23710624 – Pág. 16 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior afirma inexistir “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide”. (REsp 1799962/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 9/2/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015